Tribunal: STF
Processo: RE 1336647
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ivan Lima Soares com fulcro no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ROUBO TENTADO. CONCURSO DE CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE ROUBO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO. GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. 1. Sendo suficiente o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, inviável a absolvição. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de maus antecedentes, ainda que já tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, sem que isso represente violação ao previsto no art. 64, I, do Código Penal, o qual afasta somente a configuração da reincidência. 4. No caso de tentativa, a fração a ser aplicada deve levar em consideração o iter criminis percorrido, sendo que, quanto mais atos forem praticados a fim de se consumar o delito, menor deverá ser a redução fixada. 5. Apelação conhecida e desprovida.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal. 
    A defesa aduz, em síntese, que
    “não é possível a aplicação de condenações anteriores, com trânsito em julgado há mais de 5 anos do novo ato criminoso, como maus antecedentes.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Isso porque este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 593.818/SC-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (Ata publicada em 1º/9/2020). 
    Ressalto, entretanto, que fiquei vencido naquele julgado, pois entendo não ser possível a majoração da pena base com fundamento nas condenações transitadas em julgado após o período depurador de cinco anos. Porém, tendo prevalecido tese em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, em observância ao princípio do colegiado. 
    Com efeito, aplicando o recente entendimento adotado pelo Plenário desta Corte, cito as seguintes decisões: RE nº 1.280.074/DF, DJe de 11/9/2020 e RE nº 1.274.871/SP, DJe de 9/9/2020, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE nº 1.252.417 AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/2020; RE nº 1.278.598/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/2020; e RE nº 1.283.983/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2020.
    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem:
    “De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de maus antecedentes, ainda que já tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, sem que isso represente violação ao previsto no art. 64, I, do Código Penal, o qual afasta somente a configuração da reincidência.”
    Nessa conformidade, verifica-se que as razões recursais afastam-se do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece ser provido o recurso.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente